Tribunal: STF
Processo: Rcl 71715
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DE COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. ADPFS Nº 706/DF E Nº 713/DF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 



    1. No âmbito das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 706/DF e nº 713/DF, ambas de relatoria da Ministra Rosa Weber, analisou-se a constitucionalidade de decisões judiciais nas quais foi interposta a redução de mensalidades, no contexto da pandemia da Covid-19, exclusivamente em virtude de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial, a partir de entendimento genérico e linear.



    2. Na espécie, foi constatado haver o distinguishing em relação às ADPFs nº 706/DF e nº 713/DF, evidenciando-se que o caso concreto não foi decidido a partir da Lei estadual nº 8.864, de 2020, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI nº 6.448/RJ.



    3. Da leitura do julgado reclamado, verifica-se que não houve o reconhecimento do desequilíbrio contratual de forma genérica, ou seja, o ato não foi exarado sem ponderar a situação fática específica subjacente a ambos os polos da relação contratual em virtude do contexto de calamidade. Como visto, o julgado do STF assentou ser “ inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior”.



    4. No diploma impugnado, proferido em sede de apelação, não se afigura teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. Logo, fica evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.